Tribunal: TJES
Processo: 5005617-44.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005617-44.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: BEMPAGO SERVICOS FINANCEIROS E COBRANCA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5005617-44.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. e NEON PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
RENATA DOS ANJOS CHIQUETO DE AMORIM.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO CELEBRADO COM UMA DAS RÉS. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO QUANTO AO PICPAY. SUBSISTÊNCIA DA LIDE QUANTO ÀS DEMAIS. BANCÁRIO. FRAUDE ELETRÔNICA. VAZAMENTO DE DADOS. TRANSAÇÕES VIA PIX COM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 5.000,00. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Compulsando os autos, verifico a existência de petição noticiando acordo celebrado entre a parte autora e a primeira recorrente PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A (ID 17121381). Diante da regularidade da transação,
HOMOLOGO
o acordo para que surta seus efeitos jurídicos e, por conseguinte,
RESOLVO O MÉRITO
em relação à referida ré, nos termos do art. 487, III, 'b', do CPC, restando prejudicada a análise de seu recurso.

2.

Trata-se de recursos inominados interpostos por NU PAGAMENTOS S/A e NEON PAGAMENTOS S.A., em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos da inicial, condenando as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais e à restituição dos valores desembolsados pela recorrida para pagamento dos débitos desconstituídos, decorrentes de transações fraudulentas via PIX realizadas com cartão de crédito.

3.

A segunda recorrente NU PAGAMENTOS S/A, alega que as transações foram realizadas por meio de dispositivo previamente autorizado pela recorrida, mediante utilização de senha pessoal e intransferível. Defende a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, sustentando culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação solidária e a redução do quantum indenizatório.

4.

Por sua vez, a terceira recorrente NEON PAGAMENTOS S.A., sustenta, em preliminar, ausência de interesse de agir. No mérito, defende que o vazamento de dados não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável. Alega que os dados acessados não são sensíveis e não permitiram acesso às contas bancárias, argumentando que a fraude decorreu de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, configurando fortuito externo. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

5.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

6.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de interesse de agir
, haja vista que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de ação judicial, em observância ao princípio constitucional do livre acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF). A resistência da parte adversa, claramente demonstrada na contestação, já é suficiente para comprovar o interesse de agir.

7.

De igual modo,
INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela recorrida
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

8.

D
estaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrida se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo aos recorrentes demonstrarem os fatos desconstitutivos do direito autoral.

9.

Adentrando ao mérito, a questão deve ser analisada sob a ótica da Súmula 479 do STJ, que consagra a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias (fortuito interno).
In casu
, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer o dever de indenizar, diante da manifesta falha na prestação dos serviços, consubstanciada tanto no vazamento de dados pessoais da recorrida quanto na inobservância do dever de segurança,
além da omissão dos recorrentes em impedir transações flagrantemente atípicas e destoantes do perfil de consumo da autora
.

10.

Evidenciada a ineficiência dos mecanismos de controle e a quebra da legítima expectativa de segurança por todos os envolvidos na cadeia de consumo, a responsabilidade das demandadas é objetiva e solidária, nos termos dos artigos 14º, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, todos do CDC, impondo-se o dever de reparar independentemente de culpa. Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial
:

“(...) 4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
. 5. Como consequência,
a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.”
(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.).

12.

Destarte, observo que a indenização material comandada pelo Juízo de origem se deu na medida do prejuízo experimentado pela recorrida. No que tange aos danos morais, embora a conduta das recorrentes ultrapasse o mero dissabor e configure dever de indenizar, a fixação do quantum deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse ponto, valendo-me do critério da equidade, entendo que o montante arbitrado na origem comporta adequação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, sem perder de vista o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

13.

Desse modo, sopesando as peculiaridades do caso e o acordo já entabulado nos autos, reduzo a indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra mais adequada aos parâmetros desta Turma Recursal. Ressalte-se que, por força da solidariedade, o montante pago pelo PICPAY a título de indenização deverá ser abatido da obrigação total para evitar o
bis in idem
.

14. Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO

aos recursos interpostos por NU PAGAMENTOS S.A. e NEON PAGAMENTOS S.A., para apenas
REDUZIR
o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
autorizando o abatimento de eventuais valores já quitados pela corré PICPAY a título de idêntica verba.

15.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

16. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)